Tribunal: TJSP
Processo: 1513657-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513657-66.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WESLEY FERRAZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a um ano e quatro meses de reclusão, e três dias-multa,
no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto, com admonitória no Juízo de
origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1513657-66.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1513657-66.2019.8.26.0228
8a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: WESLEY FERRAZ DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.675
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 8a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso nos artigos 157,
“caput”, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a dois anos e oito
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seis
dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 6 de junho de 2019,
por volta de 19h02min, na Rua Manilha, altura do no 10, bairro
Carrão, nesta cidade, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de réplica de arma de fogo, tentou subtrair, para si, a
motocicleta “Honda/CB600F Hornet”, placa “EZH-0600”, de Bruno
Bertolucci Balbino, somente não consumando a infração por
circunstâncias alheias à sua vontade, o réu Wesley Ferraz dos
Santos recorreu buscando a mitigação das penas e do regime
prisional.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu era mesmo de
rigor, porquanto ao cabo da instrução ficaram comprovadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
ele agiu, notadamente em razão da sua prisão em flagrante, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1513657-66.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
confissão judicial, das declarações da vítima e testemunhas
inquiridas e da apreensão de um simulacro de arma de fogo em
seu poder (fls. 6, 9/10, 12 e 16 e registro digital), tudo a bem
conduzir à certeza de que ele praticou mesmo a tentativa de
roubo da motocicleta da vítima.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o apelante contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo
apenas pleito voltado à mitigação das sanções e do regime de
prisão.
Na análise do inconformismo, é bem de
ver que a pena-base foi aumentada de um quinto, assim
decidindo a douta juíza por entender que “a simples ameaça
verbal, que também caracteriza o crime de roubo, merece menor
censurabilidade que o crime cometido com simulacro de arma de
fogo, bem como pela natureza do bem subtraído, de valor
significativo” (fl. 83).
Porém, é certo que o emprego de
simulacro, no caso concreto, integrou a grave ameaça,
elementar do delito de roubo que a sentença reconheceu, não
podendo tal circunstância ser novamente valorada no cálculo
das sanções. Além disso, o valor do bem que o réu pretendia
subtrair não justifica, por si só, o maior rigor, pois o dolo foi
normal à espécie.
Assim, excluída a indevida majoração,
as penas retornam ao menor patamar, não havendo, portanto,
espaço para que a atenuante da confissão possa influir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1513657-66.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
cálculo, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
A redução pela tentativa deve ser
maior, em razão do “iter criminis” percorrido, que não passou
da fase inicial, pois o recorrente não chegou a se apossar de
nada depois de ter intimidado a vítima. Assim, aplicado o
redutor máximo de dois terços, as penas alcançam um ano e
quatro meses de reclusão e três dias-multa, no piso mínimo.
Nesse sentido é a jurisprudência sobre
o assunto, cumprindo trazer à baila julgado onde ficou assente
que “Em casos de tentativa que não chega a haver subtração, a
diminuição pela incipiência da ação desencadeada deve ser de 2/3;
se ocorrer apossamento da res pelo furão, sem que este chegue a
se afastar do local, a redução aplicável é a de metade da pena-
base; e, se a subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do
local, mas sem alcançar a posse tranqüila do material, o decréscimo
observável será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse
imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de furto
consumado” (Julgados do TACrimSP 87/222).
A despeito da necessidade de se punir
com mais severidade o roubo, infração que assola nosso país,
não era o caso de se fixar o regime prisional mais gravoso,
pois a hipótese cuidou de crime praticado por réu jovem,
primário e confesso, que ficou na esfera da tentativa e não
acarretou nenhum prejuízo material. Adequado à hipótese, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1513657-66.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
face até mesmo da quantidade de sanção carcerária ora
imposta, o regime prisional aberto, até como estímulo para o
apelante não tornar a delinquir.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um
ano e quatro meses de reclusão, e três dias-multa, no piso
mínimo, fixado o regime prisional aberto, com admonitória
no Juízo de origem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -